Tribunal: TJES
Processo: 0004703-68.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004703-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTEMAR RODRIGUES MARQUES

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS NO AVISO DE SINISTRO. VEÍCULO FLAGRADO EM LOCALIDADE DISTANTE TRÊS DIAS ANTES DO SINISTRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro, na qual o autor alegava negativa indevida de cobertura securitária após sinistro envolvendo seu veículo Toyota Hilux SW4. A sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência, considerando que o autor prestou informações inverídicas no aviso de sinistro. O autor apelou sustentando que não houve má-fé e que a seguradora não comprovou o dolo ou informações inverídicas prestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se o autor agiu de má-fé ao prestar informações inverídicas no aviso de sinistro, de modo a justificar a negativa de cobertura securitária por parte da seguradora, conforme previsto no contrato de seguro e no art. 768 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro deve ser interpretado de acordo com os termos pactuados, observando-se o princípio da boa-fé objetiva. A seguradora tem o direito de negar a cobertura quando há evidências de má-fé ou informações inverídicas prestadas pelo segurado no momento do aviso de sinistro.

No caso concreto, o veículo segurado foi flagrado por sistema de cerco eletrônico (SINIVEM) em Guaíra-PR, três dias antes do aviso de sinistro, a uma distância considerável de Colatina-ES, contrariando as versões apresentadas pelo autor e pelo condutor. Esse fato compromete a veracidade das informações prestadas no aviso de sinistro, configurando má-fé.

As alegações do autor de que foi vítima da situação não se sustentam diante das provas colhidas, que indicam discrepâncias nas versões apresentadas sobre o paradeiro do veículo antes do sinistro. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao afirmar que a prestação de informações inverídicas no aviso de sinistro configura má-fé e justifica a negativa de cobertura securitária.

Diante da ausência de elementos que corroborem a versão do autor e da comprovação da má-fé, a negativa de cobertura pela seguradora é legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura securitária é legítima quando há evidências de que o segurado prestou informações inverídicas no aviso de sinistro, configurando má-fé.

A configuração da má-fé no contrato de seguro decorre da discrepância entre as informações prestadas e os fatos apurados, justificando a recusa de indenização por parte da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 760; Código Civil, art. 768; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 00006835120188080020, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 20.10.2020; TJ-DF, Apelação Cível nº 07368203920228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8ª Turma Cível, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004703-68.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALTEMAR RODRIGUES MARQUES, CASAES & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO LUIZ MONTEIRO ARPINI - ES11336-A
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ95935-A
APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA, ALTEMAR RODRIGUES MARQUES, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELADO: BRUNO LEITE DE ALMEIDA - RJ95935-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Para melhor compreensão da causa, faço breve retrospecto.

Trata-se na origem de ação de cobrança formulada pelo requerente, ora apelante em face do ora apelado, sob o argumento de que foi negada a cobertura securitária em relação a apólice n. 0057006, sendo o objeto Toyota Hilux SW4 SRV 4X4, 2012/2013, cor prata, chassis nº 8AJYY59G1D6504468, placa OKM0A07, Renavan nº 00491116420, por inexatidão acerca do aviso do sinistro não corresponder a narrativa dos fatos narrados.

Pelas provas colhidas nos autos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência dos pedidos, tendo o recorrente se irresignado com a interposição do presente recurso sob o fundamento
(i)

de que

não agiu de forma dolosa a fim de fraudar contrato de seguro, uma vez que é vítima da situação;
bem como
(ii)

o
ônus cabia a seguradora,
uma vez que não há mínima comprovação de que o autor tenha prestado informações inverídicas ou agido de má-fé, por ter passado informações em ficha administrativa.

Pois bem.

De
início, como é sabido, o contrato de seguro
é aquele por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a assegurar o objeto ou pessoa contra riscos previamente determinados, ou seja, o objeto do contrato de seguro ensejará o cumprimento de uma indenização a ser paga pelo segurador.

Nesse contexto, cabe destacar a norma trazida pelo artigo 760 do Código Civil,
senão vejamos:

Art. 760
. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Sob essa ótica, imperioso ressaltar que o contrato de seguro é limitado a cobertura do risco assegurado, pois o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos contornos acordados pelas partes na contratação. Isto é, os referidos contratos são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, devendo estas serem respeitadas em observância ao princípio do “
pacta sunt servanda”
como forma de preservar o equilíbrio contratual.

Nesse sentido é a lição de Pedro Alvim:

"Uma das normas importantes para o contrato de seguro é a que determina a interpretação restritiva de suas cláusulas. É necessário aplicar estritamente os termos convencionais, sobretudo com relação aos riscos cobertos. Há uma correlação estreita entre a cobertura e o
prêmio. Forçar essa correlação por via da interpretação extensiva poderá falsear as condições técnicas do contrato, em que repousa toda a garantia das operações de seguro."
(O Contrato de Seguro - Forense, 3ª edição, 1999, p. 175).

Registre-se, ainda, que em caso de ocorrência do sinistro, a expectativa é de recebimento da indenização contratada, diante da boa-fé objetiva. Ademais, conforme infere-se da Decisão Saneadora (Id 10206444) delimitou-se que o ônus probatório, em razão da inversão, caberia ao ora apelante (autor) de provar tão somente o dano e o nexo causal, cuja responsabilidade do apelado somente seria excluída nas hipóteses legais (art. 14, § 3º CDC).

Nesse contexto, avaliando a questão, entendo por devida a negativa de pagamento da indenização, especialmente porque era de responsabilidade do apelante, pessoa quem contratou o seguro, trazer o real arcabouço fático no momento da lavratura do sinistro e não direcionar, em momento posterior, a responsabilidade de terceiro acerca das versões narradas administrativamente.

Assim, através das provas colhidas nos autos, não há elementos para corroborar as alegações autorais sob o fundamente de ter sido vítima da situação, especialmente porque 03 (três) dias do aviso de sinistro, o veículo do recorrente foi flagrado por cerco eletrônico (SINIVEM – Sistema Integrado Nacional de Identificação de Veículos em Movimento) transitando em Guaíra-PR, cidade distante de Vitória-ES aproximadamente 1.848km, e mais ainda de Colatina-ES (1.972 km).

Portanto, qualquer que seja a versão utilizada pelo recorrente –
que veículo estaria com seu amigo Willan Da Silva Ferreira a caminho de Colatina-ES (versão autoral), ou deveria estar na oficina para reparos, versão do condutor (Willan Da Silva Ferreira)
– nenhuma delas é fidedigna em relação a veracidade dos fatos porque o veículo já estava em outra localidade 03 (três) dias antes do aviso de sinistro, o que por si só já configura má-fé.

Nesse sentido,
julgado similar desta Corte
:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA seguro de veículo ilegitimidade ativa da titular do contrato não verificada mérito NEGATIVA DE COBERTURA relato do sinistro (roubo) NÃO verossímil dinâmica dos fatos antes e após o sinistro que não se harmonizam com a declaração de roubo INFORMAÇÕES inverídicas fornecidas na celebração do negócio SOBRE O USO DO VEÍCULO USO PARA O TRABALHO DO VEÍCULO DE MADRUGADA, LONGO PERCURSO E DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO RECUSA SUBSISTENTE PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ Da SEGURADa DERRUÍDA PELOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS manifesta INTENÇÃO Da SEGURADa NO SENTIDO DE PRESTAR INFORMAÇÕES INVERÍDICAS AGRAVAMENTO DO RISCO EVIDENCIADO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA, A TEOR DO ART. 768 DO Código Civil SENTENÇA REFORMADA recurso conhecido e provido. 1. [...] 2. Mérito
Tratando-se de contrato de seguro, a álea é figura imprescindível e por essa razão, as seguradoras se utilizam das informações prestadas pelos segurados para calcular o valor do prêmio, o qual está diretamente ligado ao risco garantido e a classe tarifária enquadrada. A fraude perpetrada pelo consumidor ao prestar declarações inexatas ou em omitir informações relevantes inegavelmente inviabiliza a relação, implica em prejuízo a toda a coletividade, devendo ser penalizada. 3. No caso, a análise dos autos revela um cenário com fatos, no mínimo, suspeitos, que merecem o respectivo destaque: (I) a confissão da titular do contrato de seguro, corroborada por narrativa do condutor principal, de que se utilizavam do bem para o trabalho (com viagens pelas madrugadas e por Estados distintos da Federação); (II) a narrativa fantasiosa das circunstâncias em que ocorreu o roubo, em especial porque o condutor estava realizando um trajeto supostamente para reunião com clientes a trabalho em outro Estado, o que resultaria em chegar ao local de destino por volta das 3h30min da madrugada; (III) a declaração do condutor de roubo do automóvel logo após ter sofrido uma ação de busca e apreensão (Proc. nº 0003057-11.2016.8.08.0020), no bojo da qual procedeu ao pagamento do valor cobrado, encontrando-se em situação financeira delicada, de modo que a baixa da alienação fiduciária (17/10/2017) ocorreu apenas 13 (treze) dias antes do roubo (01/11/2017); (IV) a declaração de sinistro, feita apenas 13 (treze) dias antes do vencimento do contrato de seguro (14/11/2017); (V) a ausência de comunicação do declarado roubo a autoridade competente para investigação e ao DETRAN para lançamento de restrição. 4. A análise da dinâmica dos fatos ocorridos durante e após o sinistro, levam a uma conclusão diversa do que é narrado na petição inicial e o contexto tem por despicienda a fundamentação em fraude ou golpe contra a seguradora na modalidade dolo, pois ressumbra admissível o agravamento dos riscos pela segurada frente à finalidade desvirtuada no uso do carro e a latente má-fé no ato da contratação do seguro, com a utilização do carro para o trabalho em trajetos pela madrugada em rodovias e por diferentes Estados da Federação brasileira
. 5. Embora a autora tenha lançado declaração no momento da contratação do seguro, no sentido de que o veículo declarado roubado não era utilizado para deslocamento ao trabalho, muito menos que os trabalhos se davam também mediante deslocamentos com o veículo de madrugada para outros Estados da Federação brasileira, houve de sua parte e por parte do condutor principal, a admissão, depois de consumado o sinistro, que utilizavam o carro para se deslocar ao trabalho, inclusive, de madrugada, por diferentes Estados da Federação. 6. [...] 9.
A violação contratual e a má-fé por parte da apelada encontram-se, também, evidenciadas em sua atitude após a declaração de roubo, notadamente porque não houve, de sua parte, nenhuma atitude que pudesse contribuir para a recuperação do veículo, uma vez que sequer comunicou ao DETRAN o alegado roubo. 10. A sonegação de circunstâncias relevantes na avaliação dos riscos, a subversão de fatos conhecidos, traz como consequência prevista pela lei a perda do direito ao capital segurado e ao prêmio pago
. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 12. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJ-ES - AC: 00006835120188080020, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 20/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

3.
A seguradora somente pode se recursar ao cumprimento da obrigação avençada,
quando existente prova irrefutável do descumprimento intencional do contrato
(má-fé), culminando com o agravamento do risco segurado, o que não se verifica na hipótese em apreço.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 040180003408, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021) (grifei)

II)
A esse respeito, manifestou-se a 4ª Turma do STJ, consoante a qual as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária. É preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado
(REsp 1.210.205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 15.09.2011). (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160370236, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021) (grifei)

Diante de
tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a condenação do apelante em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, eis que atento a causa ser de pouca complexidade, bem como o trabalho realizado pelo advogado, e o tempo exigido para o seu serviço e local da prestação dos serviços ser diversa de onde tramitou a ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.